Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DESPACHO A agravante requer a intimação da Agravada para que cumpra a tutela de urgência deferida em seu favor (ID 66868368). O Código de Processo Civil, no artigo 516, caput, cumulado com o artigo 519, inciso II, estabelece que o cumprimento de decisões que concederem tutela provisória deverão ser efetuados perante o juízo do primeiro grau de jurisdição. Portanto, nada a prover quanto ao pedido formulado nesta instancia recursal. Intimem-se. Aguarde-se, em cartório, o decurso do prazo recursal referente ao acórdão de ID 66868368. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411